Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742296-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA MARQUES ARAGAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a apelante manifeste-se acerca da questão preliminar de falta de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 26268941. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator